Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710059-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO BC ENERGIA DF 01 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. ENERGIA ELÉTRICA DE FONTES RENOVÁVEIS INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA. ENERGIA GERADA POR PEQUENAS UNIDADES GERADORAS QUE, FORNECENDO O EXCEDENTE, RECEBEM CRÉDITOS DE ENERGIA ATIVA E TÊM DIREITO A ISENÇÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA QUE UTILIZAREM QUANDO FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOB A MODALIDADE DE GERAÇÃO COMPARTILHADA. EMPRESAS GERADORAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ADMISSÍVEL SOMENTE ÀS UNIDADES DO MESMO TITULAR QUE GEREM SUA PRÓPRIA ENERGIA, INJETEM O EXCEDENTE NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RECEBAM CRÉDITOS DE ENERGIA ATIVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AUTORIZADA PARA O ICMS, NÃO PARA OS DEMAIS CUSTOS E ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. ART. 176, CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 155 da Constituição Federal atribui competência tributária aos Estados e ao Distrito Federal para instituir impostos, afastando quanto ao ICMS a possibilidade de que incida sobre operações interestaduais produtos como a energia elétrica (Art. 155, parágrafo 2o, X, CF/88). Regulamenta a norma constitucional, especificamente quanto ao ICMS, a Lei Complementar 87/1996, chamada Lei Kandir. 2. Nos termos do direito legislado, o fato gerador do ICMS relativamente a energia elétrica se concretiza quando do fornecimento de energia ao consumidor final e, para que incida deve haver circulação de mercadoria. Isso porque, para fins tributários, a Constituição Federal considera a energia elétrica como mercadoria, como produto, não como serviço. Já a lei civil equipara a energia elétrica à coisa móvel (art. 83, I, CCB). 3. Quanto aos custos da tarifa de energia elétrica cobrada aos consumidores para que eles recebam energia elétrica em suas chamadas unidades consumidoras, estão nele incluídos e classificados: (a) custos com aquisição de energia gerada (Parcela A); (b) custos relativos ao sistema de transmissão da energia até as unidades consumidoras, aí incluído o sistema de distribuição e perdas elétricas técnicas e não técnicas (Parcela B); e (c) custos relacionados a encargos setoriais/impostos (ICMS, PIS/Cofins e Contribuição para Iluminação Pública). Tais gastos estão associados à cadeia produtiva de energia elétrica que, resumidamente, compreende as fases de geração, transmissão e distribuição de energia. 4. As normas instituidoras do benefício previsto no Convênio ICMS 16, de 22 de abril de 2015, ao permitirem aos Estados e Distrito Federal isentarem de ICMS os integrantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica que injetem energia de fontes renováveis na rede de distribuição da concessionária de serviço público de energia elétrica, beneficiam somente a própria unidade consumidora ou outra unidade consumidora do mesmo titular cujos créditos de energia ativa sejam por elas originados. Tratando-se de estímulo à geração distribuída de energia formada por pequenas unidades geradoras, o benefício instituído em lei não autoriza a concessão de isenção do ICMS quando tais operações forem realizadas por outras unidades consumidoras não computadas entre as que receberam créditos de energia ativa como contrapartida pelo excedente que forneceram à rede de distribuição. 5. A isenção é forma de exclusão do crédito tributário (art. 175, I, CTN) prevista em lei específica, uma vez que deve o legislador definir as condições e requisitos exigidos para concessão desse favor legal aos tributos que expressamente indicar (art. 176 CTN). 6. Caso concreto em que não há que se falar em desatualização da regulamentação do CONFAZ, tampouco, em violação de preceitos legais por cobrança de ICMS sobre energia elétrica gerada de fontes renováveis, uma vez houve estrita aplicação das normas que disciplinam a sistemática positivada para autorizar os Estados-membros e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS a unidades consumidoras de um mesmo titular que, como centrais geradoras de energia por fontes renováveis, injetem o excedente de energia produzida na rede de distribuição. Hipótese em que não configurada a criação de novo imposto, mas apenas situação fática com isenção não contemplada no Convênio ICMS 16/2015 nem no Decreto 18.955/97, item 182 do Caderno I (ISENÇÕES) do Anexo I. 7. Apelação conhecida e desprovida. Em sede de embargos de declaração, o órgão julgador decidiu: “Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados e considerando caracterizada a hipótese de oposição de recurso protelatório, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo no § 2o do art. 1.026 do CPC.” (ID 71393284). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o da Lei Complementar 87/1996 e 1o, 3o, §1o, 9o e 12, todos da Lei 14.300/2022, sustentando que não pode incidir cobrança de ICMS da recorrente tendo em vista que inexiste transferência de energia elétrica, mas mera utilização da rede para viabilização do sistema de compensação de empréstimo gratuito entre distribuidora e o consórcio e seus consorciados; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Requer, ainda, o cadastramento do nome dos Advogados ALESSANDRO BRITO CUNHA, OAB no 32.559 e FILIPI GUSTAVO F. DOURADO, OAB no 64.956-A para fins de recebimento das intimações no presente feito (ID 72359691). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o da LC 87/1996 e 1o, 3o, §1o, 9o e 12, todos da Lei 14.300/2022. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “inexiste autorização legal para isenção tributária relativamente ao ICMS na situação fática apresentada pelo autor/recorrente” (ID 58091184). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "considera-se deficiente a fundamentação recursal amparada em alegada violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo apto a amparar a tese defendida no Recurso Especial, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.487.412/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que se pudesse considerar erro material, o apelo descaberia transitar nesse aspecto. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 72359691, tendo em vista que os advogados já se encontram devidamente cadastrados no sistema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025